Tribunal: TJBA
Processo: 8002637-21.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002637-21.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALLAN KARITON BORGES MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO APOSTOLO DE LIMA JUNIOR, MARIO MARCOS CATELAN, MARCOS CATELAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÕES QUE FORAM AMPARADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. EVIDENCIADO QUE OS APELANTES INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SE DEDICAM À ATIVIDADE ILÍCITA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ALTERAÇÃO DO REGIME. INCABÍVEIS. PENA FINAL FIXADA ACIMA DO PATAMAR ESTABELECIDO NOS ARTS. 33, § 2º, “A”, E 44, AMBOS DO CP.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1
.
Apelações criminais ajuizadas contra a sentença que condenou os Apelantes

ALLAN KARITON BORGES MOREIRA e BRUNO DE SOUZA SANTOS
, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, impondo ao primeiro uma
pena de
11 (onze) anos

de reclusão
, associada à prestação pecuniária de 1210
(mil duzentos e dez) dias-multa.
Ao
segundo Recorrente
impôs a sanção de 09
(nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, associada ao pagamento de
1007 (mil e sete) dias-multa
. Para ambos, o regime inicial de cumprimento da pena foi estabelecido no fechado.

II. Questão em discussão

2.
D
ecidir acerca do pedido de
absolvição por insuficiência de provas para sustentar as condenações
.
Subsidiariamente, deliberar sobre os pleitos de reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com alteração do regime inicial imposto na sentença.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão (id. 79415309 – fls. 74/76), Laudo de Constatação Provisório (id. 79415309 – fl. 79), Requisição de Exame Pericial (id. 79415309 – fl. 84 e 88) e Laudos Periciais Definitivos.

4.
A autoria foi demonstrada a partir dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos Apelantes, que se encontram coerentes e harmônicos com aqueles prestados na fase de investigação. Guarda coerência, ainda, com os interrogatórios extrajudiciais dos Apelantes e de outros dois coacusados.

5.
Dentro do contexto probatório apresentado nos autos, verifica-se que os Apelantes e os coacusados Gustavo e Marcos portavam armas municiadas, coletes balísticos, gandolas, toucas e bolsas táticas com a finalidade de “guerrearem” contra outras facções, no município de Eunápolis. Tais circunstâncias, aliadas aos interrogatórios policiais, não deixam dúvidas de que eles iriam, de fato, promover uma “guerra” contra grupos criminosos rivais. As drogas, ao seu turno, eram destinadas ao comércio ilícito e tinham o objetivo de custear a estadia e demais gastos dos acusados enquanto estivessem promovendo o embate. Some-se a isso a variedade, a quantidade e a forma como os entorpecentes estavam acondicionados, o que corrobora a sua finalidade mercantil. Esse contexto probatório também é suficiente para demonstrar que os acusados estavam, há cerca de dois anos, associados de maneira estável e permanente, com prévio ajuste voltado à comercialização de drogas e promoção da defesa de “territórios” do tráfico. Por essas razões, afastam-se os pedidos de absolvição.

6. I
nviável também o provimento do pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, já que foi demonstrado que
os Apelantes pertencem à facção denominada de Bonde do Maluco – BDM e, há cerca de dois anos, desempenham condutas voltadas à prática do crime de tráfico de drogas, incluindo a promoção de “guerras” contra facções rivais.

7. Considerando a quantidade final das penas aplicadas aos Apelantes, não há como permitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e nem a alteração do regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Conhecimento
e desprovimento dos Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas
,
em consonância com o
parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002637-21.2023.8.05.0079 da Comarca de
Eunápolis
, sendo Apelantes,
ALLAN KARITON BORGES MOREIRA e BRUNO DE SOUZA SANTOS

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelas
Defesas
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .